Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-54.2022.8.11.0105
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001562-54.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MATHEUS ALVES DE SOUZA - CPF: 007.638.511-67 (RECORRIDO), ROBSON FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 184.449.238-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM MOBILIDADE REDUZIDA (PERNA QUEBRADA E USO DE MULETAS). AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. TRAJETO DE TÁXI. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausência de acessibilidade de pessoa com mobilidade reduzida que resultou no impedimento de embarque e consequente trajeto de táxi até o destino final.

2.

Não observância do art. 3º, I da Lei n. 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiência)
. O impedimento ocasionado caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

3.

Quantum
arbitrado a título de dano moral em atenção ao critério da razoabilidade.

4.

Danos materiais devidamente comprovados nos autos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que não foi identificado nenhum contato do recorrido para indicar que necessitaria de embarque e/ou acomodação adaptados, por isso, inexistentes os danos alegados.

Ainda, alega que o cancelamento se deu por vontade própria da parte recorrida e que as taxas cobradas foram devidamente informadas no momento da compra das passagens.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, diante da inexistência de ato ilícito, ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença sob o fundamento de que, na hipótese dos autos, o dano moral se configura na modalidade
in re ipsa
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001562-54.2022.8.11.0105

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

MATHEUS ALVES DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pela ausência de acessibilidade para pessoa com mobilidade reduzida, assim como se existe o dever de indenizar.

“[...]

A parte Reclamante alega, em síntese, que contratou os serviços de transporte aéreo prestados pela parte Reclamada, no valor de R$ 1.104,59, com embarque no dia 27/05/2022 às 03h40, em no aeroporto de Cuiabá – CGB/MT, e desembarque no dia 27/05/2022 às 06h35 em Aripuanã – AIR/MT (id 95798327), contudo, ao se posicionar na fila de embarque foi impedido pois estava com sua mobilidade reduzida em razão do uso de muletas, sob alegação de impossibilidade em razão de fratura na perna, com isso foi obrigado a arcar com despesas extras diversas, no total de R$ 2.800,00, documentos em anexo.

Lado outro, a parte Reclamada, não comprovou fato extintivo do direito da parte Reclamante (art. 373, II, CPC), vez que alegou que a parte Reclamante não conseguiu subir escadas e que optou pelo cancelamento da passagem, juntou documentos.

A parte Reclamante juntou impugnação à contestação.

A falha na prestação de serviços pela Reclamada resta configurada, consistente na ausência de condições de acessibilidade para acesso da parte Reclamante à aeronave, ou, de suporte técnico necessário para o auxílio ao embarque.

Portanto, e responsabilização da Reclamada pelo ilícito é medida que se impõe.

[...]”

A recorrente alega que não teria ocorrida qualquer comunicação prévia do recorrido acerca da necessidade de atendimento especial ante sua mobilidade reduzida, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, a ausência de acessibilidade noticiada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

A tese ventilada pela empresa não possui lastro probatório a afastar a obrigação objetiva. Avulta-se, como constado na inicial e não desconstituído, a empresa não prestou assistência ou adotou providências com o fito de amainar o evento narrado.

Prevê a Lei 13.146 /2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) define a acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida" (art. 3º, I).

Ainda, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) possui regulamentação específica sobre o tema a partir da Resolução n. 280/2013, havendo garantia de tratamento prioritário e adaptado em todas as fases da viagem, incluindo o acesso às aeronaves e demais veículos necessários para cumprimento do trajeto
[1]
.

A propósito, enfrentamentos desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PASSAGEIRA COM LESÃO NO JOELHO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBIR E DESCER ESCADAS. USO DE CADEIRA DE RODAS PARA DESLOCAMENTO. AUTORIZAÇÃO MÉDICA APRESENTADA. ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES MÉDICAS (MEDIF) NO PRAZO. IMPRESCINDIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APENAS NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 10 DA RESOLUÇÃO 280/2013-ANAC. OBRIGATORIEDADE DE PREENCHIMENTO NÃO VERIFICADA. EXIGÊNCIA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Resolução 280/2013-ANAC dispõe que é facultado ao operador aéreo exigir a apresentação de Formulário de Informações Médicas (MEDIF) ao PNAE com deficiência ou mobilidade reduzida que: (i) viaje em maca ou incubadora; (ii) necessite utilizar oxigênio ou outro equipamento médico; (iii) apresente condições de saúde que coloque em risco si próprio ou os demais passageiros ou, ainda, que necessite de atenção médica. 2- Havendo a apresentação de atestado médico confirmando a aptidão para viagem aérea e não sendo um dos casos de necessidade de assistência especial, conforme as elencadas na Resolução 280/2013-ANAC, descabida a recusa do embarque. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1062337-56.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DEFICIENTE FÍSICO E IDOSO - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - REALOCAÇÃO DE VOO - DANO MORAL COMPROVADO – INFRINGÊNCIA NORMA DE ACESSIBILIDADE E PROTEÇÃO AO PORTADOR DEFICIENTE FÍSICO E DO IDOSO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Demonstrada a ausência do fornecimento da cadeira de rodas a requerente, dada sua condição especial, caracteriza a falha na prestação do serviço ensejando o dever de indenizar de ordem moral.

2. O direito a garantia a acessibilidade do portador de deficiência é amplamente resguardado para inclusão social.

3. Estatuto do Idoso, LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Sentença mantida.

(TR-MT, N.U 1001631-46.2023.8.11.0010, Decisão Monocrática, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto, a ausência de amparo, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Danos materiais referentes a hospedagem, alimentação e transporte devidamente comprovados, conforme se verifica na documentação acostada junto à inicial (id. 217479502 e 217479503).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/passageiros/acessibilidade

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024